Tribunal: TJMT
Processo: 1027845-70.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027845-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Espécies de Títulos de Crédito, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), BELMIRO BEDIN - CPF: 005.804.579-15 (AGRAVANTE), DORNELY CARLOS BEDIN - CPF: 588.997.319-34 (AGRAVANTE), NEI FRANCIO - CPF: 405.587.111-20 (AGRAVADO), ADRIANA ZIBETTI FRANCIO - CPF: 522.352.541-87 (AGRAVADO), LUCIANE FRANCIO - CPF: 488.867.501-53 (AGRAVADO), COLONIZADORA FELIZ LTDA - CNPJ: 15.364.540/0001-21 (AGRAVADO), GILVAN JOSE GARAFFA - CPF: 400.952.150-34 (AGRAVADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO

-

ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANDO HOUVER INDÍCIOS ACERCA DA PRÁTICA POSTA

NO ART. 3º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.172-32/2001 - CABIMENTO, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO - PRECEDENTES DO STJ -

RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1027845-70.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BELMIRO BEDIN, DORNELY CARLOS BEDIN

AGRAVADO: NEI FRANCIO, ADRIANA ZIBETTI FRANCIO, LUCIANE FRANCIO, COLONIZADORA FELIZ LTDA, GILVAN JOSE GARAFFA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BELMIRO BEDIN
E
DORNELY CARLOS BEDIN

em face da decisão de ID n. 168982332, proferida na Ação Declaratória de Anulação de Título de Crédito c/c Repetição Indébito n. 0001815-46.2011.8.11.0040, ajuizada por
NEI FRANCIO E OUTROS
.

A decisão agravada determinou a suspensão da Ação de Execução n. 0005407-40.2007.8.11.0040, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, e redistribuiu o ônus da prova acerca da comprovação da compra e venda do adubo do título executivo que embasa a mencionada demanda, impondo-os aos Requeridos/Agravantes, nos seguintes termos
“Ante o exposto, DOU provimento aos embargos de declaração interpostos no Id. 165796330 para: i) redistribuir o ônus da prova, imputando aos demandados a prova acerca da compra e venda do adubo mencionado no título executivo, sob pena de confessos, mantendo a regra geral do ônus probandi quanto às demais alegações das partes; ii) atribuir efeito suspensivo à execução associada ao presente feito (autos n. 0005407-40.2007.8.11.0040), até o julgamento definitivo desta demanda.”.

Os Agravantes alegam que a decisão é contraditória e carece de fundamentação adequada, não havendo comprovação de prática de agiotagem
“não houve qualquer comprovação de prática de agiotagem, de modo que tal argumento foi levantado pelos ora AGRAVADOS, cabendo a estes o ônus de provar tal alegação, sob pena de violação ao referido dispositivo legal, senão vejamos o artigo 373, inciso I, do CPC.”.

Argumentam que o pedido de inversão do ônus da prova fora deferido com base na ausência de elementos mínimos que pudessem justificar tal medida.

Salientam que a inversão do ônus da prova seria incorreta, pois os Agravados não apresentaram provas contundentes e, portanto, a regra do art. 373 do CPC deveria prevalecer.

Sustentam que a prova da compra e venda do adubo está devidamente documentada no título executivo e que a inversão do ônus da prova não deveria ocorrer, uma vez que cabe aos Agravados desconstituir a validade desse título.

Afirmam que a suspensão da execução foi concedida com base em uma decisão que já havia sido cassada anteriormente, não havendo fundamento para tal suspensão
“não devem prosperar tais argumentos levantados pelo magistrado a quo, uma vez que os AGRAVADOS, reiteradamente, pleitearam a suspensão da Execução, com base em decisão cassada. Tal pedido foi adequadamente analisado e rejeitado pela decisão proferida anteriormente pelo juízo, uma vez que a tutela de urgência que outrora havia suspendido a Execução, frise-se, parcialmente, foi revogada e as decisões posteriores, não restabeleceram a liminar. Logo, não havia na decisão embargada pelos ora AGRAVADOS, nem omissão, nem contradição, nem obscuridade e nem erro crasso, de maneira que os embargos deveriam ter sido rejeitado, ou quanto menos, deveriam ser desprovidos.”

A liminar fora parcialmente deferida.

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO

Cinge-se a controvérsia na decisão prolatada nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração interpostos no Id. 165796330 para: i) redistribuir o ônus da prova, imputando aos demandados a prova acerca da compra e venda do adubo mencionado no título executivo, sob pena de confessos, mantendo a regra geral do ônus probandi quanto às demais alegações das partes; ii) atribuir efeito suspensivo à execução associada ao presente feito (autos n° 0005407-40.2007.8.11.0040), até o julgamento definitivo desta demanda.

Defiro a produção de prova oral e depoimento pessoal dos réus postulado pelos autores e, para tanto”, designo a realização de audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de outubro de 2024, às 14h30min.”

Conforme relatado, sustentam os Agravantes: necessidade de prosseguimento da Execução, bem como inviabilidade da Inversão do ônus da Prova.

Conforme já analisado quando do deferimento parcial da liminar, no que tange ao pedido de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento da ação de execução, há que se observar que a matéria foi objeto do Recurso de Agravo de Instrumento n. 97.391/2012 que determinou a suspensão da demanda, até o julgamento da Ação Anulatória nº 0001815-46.2011.8.11.0040.

O mencionado acórdão foi objeto de Recurso Especial e o Superior Tribunal de Justiça manteve na íntegra a decisão, conforme se vê do andamento do REsp n. 1378890/MT (2013/0118322-6).

Com relação à Inversão do ônus da Prova, na hipótese dos autos, a decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos, oportunamente colacionada, porquanto exemplificativa dos fatos:

“(...)Merece acolhimento a pretensão dos autores quanto à flexibilização do ônus da prova acerca da compra e venda de adubos que embasou a emissão do título de crédito debatido nos autos.

Como cediço, o CPC adotou expressamente a teoria dinâmica do ônus da prova ao dispor, no art. 373, § 1º, o seguinte:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

No presente caso as duas circunstâncias legais que autorizam a dinamização do ônus probandi estão presentes, quais sejam, a “previsão em lei” e a impossibilidade dos autores cumprirem o encargo de provar “fato constitutivo de seu direito”, por se tratar de “fato negativo” – ausência de aquisição de insumos dos demandados.

Quanto à primeira hipótese autorizadora da redistribuição do ônus da prova – previsão legal – os arts. 1º, inciso I e 3º, caput, da MP nº 2.172-32/2001, assim dispõem:

“Art. 1º. São nulas de pleno direito as estipulações usurárias, assim consideradas as que estabeleçam:

I - nos contratos civis de mútuo, taxas de juros superiores às legalmente permitidas, caso em que deverá o juiz, se requerido, ajustá-las à medida legal ou, na hipótese de já terem sido cumpridas, ordenar a restituição, em dobro, da quantia paga em excesso, com juros legais a contar da data do pagamento indevido”.

“Art. 3º. Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação”.

Os fatos narrados na inicial, consistentes em reiteradas contratações de empréstimos junto aos demandados, a crescente evolução da dívida e a negativa, pelos autores, da compra de quase três toneladas de adubo dos requeridos, somadas à comprovação documental da aquisição dos insumos para o plantio de suas áreas junto a terceiros, contornam o conceito legal da verossimilhança das alegações da prática de agiotagem.

O conceito de verossimilhança amolda-se a algo plausível, possível ou muito provável, ou seja, é a probabilidade da alegação da parte.

A respeito desse pressuposto, conforme a doutrina, o autor “deve demonstrar que seu direito muito provavelmente existe (...) A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni juris” (Novo Código de Processo Civil Comentado. José Miguel Garcia Medina. RT, 2015, p. 472).

É exatamente o caso dos autos.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PRÁTICA DE AGIOTAGEM - VEROSSIMILHANÇA. Nos termos da Medida Provisória nº 2.172-32, é possível a inversão do ônus da prova, imputando-se ao credor a responsabilidade pela comprovação da regularidade da cobrança, quando houver verossimilhança a respeito da alegação de prática de agiotagem”. (TJMG – AI nº 10000211347497001-MG, Rel. Mônica Libânio, j. 19/11/2021, 11ª Câm. Cív. DJE 23/11/2021).

“(...) Sendo verossímeis as alegações referentes à prática de agiotagem, viável a inversão do ônus da prova, nos moldes o artigo 3º da Medida Provisória 2.172-32/2001. A certeza, a exigibilidade e a própria da liquidez das notas promissórias executadas restam comprometidas quando se verifica a incerteza do real valor devido, o questionável método de evolução da dívida e a dúvida sobre a licitude dos empréstimos concedidos. O pronunciamento de nulidade do processo executivo deve ser mantido ante a ausência de título hábil para cobrar o real valor da suposta dívida.” (TJDF – Ac. 1219953, 07261614120178070001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6ª T. Cív., j. 27/11/2019, DJe 21/1/2020).

Ademais, os autores negam ter adquirido os adubos mencionados no título executivo e, portanto, pretendem, com razão, atribuir o ônus da prova desta negociação aos demandados, pois, imputar aos demandantes tal ônus seria exigir-lhes prova de fato negativo, ou seja, a produção da denominada prova diabólica.

Conforme a lição de Câmara, a “prova diabólica” probatio diabolica ou devil's proof, refere-se a uma categoria de prova impossível ou descomedidamente difícil de ser levada a cabo, tem como exemplo maior a prova de fato negativo. (CÂMARA, Alexandre Freitas. Doenças Preexistentes e Ônus da Prova: o Problema da Prova Diabólica e uma Possível Solução. Revista Dialética de Direito Processual. nº 31, out. 2005, p. 12).

Deste modo, é impositiva a necessidade da redistribuição do ônus probandi quanto à negociação referente à compra e venda dos adubos mencionados no título executivo, cujo fato deverá ser demonstrado pelos requeridos.

02. Da atribuição de efeito suspensivo ao feito, com o sobrestamento da execução em apenso.

Em reanálise da decisão embargada, concluo que a pretensão dos embargantes, neste ponto, também prospera.

Como relatado, a antecipação de tutela foi inicialmente indeferida por este juízo singular no Id. 154778611, fl. 13, contudo, no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento nº 97.391/2012 foi expressamente deferida (Id. 154778611, fls. 108/116), com a ordem de “suspensão do processo de execução até julgamento final da ação ordinária”.

A decisão foi mantida pelo STJ, conforme se vê no acórdão de Id. 154778612, p. 58/74.

Em se tratando de medida liminar, obviamente, seus efeitos permanecem até a sentença de mérito.

No caso destes autos, o feito foi originalmente extinto com o reconhecimento da decadência por este juízo singular (Id. 154778611, p. 150/170), o que inicialmente tornou sem efeitos a decisão liminar, todavia, a sentença foi anulada no julgamento da apelação nº 152.257/2015, conforme se vê na ementa de Id. 154778612, p. 125, e o acórdão foi mantido pelo STJ (Id. 154786303).

Consta nos termos do voto condutor, “com esses concisos fundamentos, ouso divergir do voto da eminente relatora para anular a sentença, afastando a decadência e determinar o retorno dos autos a origem a fim de abertura da fase de instrução” (Id. 154778612, p. 139).

Assim sendo, a ANULAÇÃO da sentença, obviamente, fez revigorar a decisão liminar que havia determinado a suspensão da execução em apenso, isso porque a anulação das decisões judiciais implica na total inexistência do ato, suprimindo-se todos os seus efeitos, como se estes não nunca houvessem existido.

Ademais, a tese dos embargados de que o efeito suspensivo não tem o condão de suspender a penhora e avaliação não prospera, porque incide in casu o disposto no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, uma vez que a depender da conclusão da presente ação o próprio título executivo pode ser extinto.

É o teor da norma processual:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO ANULATÓRIA. PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Caso em que o Tribunal de origem concluiu que os documentos que instruíram o recurso evidenciam a necessidade de suspensão da execução, tendo em vista que a assinatura de um dos agravados, que está sendo objeto de perícia nos autos da anulatória, consta do próprio título executivo. 2. O Superior Tribunal de Justiça considera "possível a suspensão do processo executivo em virtude da conexão existente entre este e o processo de anulação ou revisão da dívida executada, haja vista a identidade de partes e causa de pedir, máxime porque, uma vez julgado procedente o feito cognitivo, o débito exequendo pode vir a ser reduzido ou quiçá extinto" (REsp n. 1.118.595/MT, Rel. o Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/11/2013, DJe 6/12/2013). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no AREsp nº 68.0048-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14/06/16, 3ª T., DJe 22/06/16).

Ante o exposto, DOU provimento aos embargos de declaração interpostos no Id. 165796330 para: i) redistribuir o ônus da prova, imputando aos demandados a prova acerca da compra e venda do adubo mencionado no título executivo, sob pena de confessos, mantendo a regra geral do ônus probandi quanto às demais alegações das partes; ii) atribuir efeito suspensivo à execução associada ao presente feito (autos n° 0005407-40.2007.8.11.0040), até o julgamento definitivo desta demanda.(...).

In casu
, para melhor compreensão dos fatos, verifica-se tratar-se de Ação Declaratória de Anulação de Título de crédito c/c Repetição Indébito n. 0001815-46.2011.8.11.0040, código 82874 (180/2011), interposta pelos Agravados, e que tem por objeto Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária, lavrada em 25/04/2006.

Na citada Ação, os Agravados fundamentam seu pedido na ocorrência de:
DA NULIDADE DO TITULO POR VÍCIO NA ORIGEM: Nulidade por Agiotagem; Nulidade por Simulação; Inexistência de entrega do Adubo.

Requerida a Inversão do Ônus probatório, esta fora deferida pelo Juízo
, apenas quanto a comprovação da compra e venda dos insumos
, pela impossibilidade de ocorrência de
“prova diabólica”, ou probatio diabolica ou devil's proof.

Sustentam os Agravantes a impossibilidade Do deferimento, porquanto não há indícios mínimo do alegado pelos Agravados, tendo sido, inclusive, afastada a hipótese de Agiotegem em Julgamento pretérito.

Quanto à informação de que a tese de Agiotagem teria sido afastada em Julgamento da Apelação n. 152257/2015, registra-se que o Acórdão anulou a sentença, com determinação de abertura da fase de instrução, asseverando, de forma CLARIVIDENTE, que não havia como concluir pelo sim, ou pelo não, sobre a Agiotagem, pelo retorno à fase de Instrução, a saber:

“Reafirmo que não estou a reconhecer que houve a prática de agiotagem pelo Apelados, simplesmente assevero que não se pode descartar sua configuração na fase atual que se encontra a lide, onde sequer abriu-se a fase de instrução processual”.

Quanto à ausência de elementos à fundamentar a decisão quanto à Inversão, conforme posto na decisão agravada, esta pautou-se nos diversos elementos de verossimilhança existentes
“Os fatos narrados na inicial, consistentes em reiteradas contratações de empréstimos junto aos demandados, a crescente evolução da dívida e a negativa, pelos autores, da compra de quase três toneladas de adubo dos requeridos, somadas à comprovação documental da aquisição dos insumos para o plantio de suas áreas junto a terceiros, contornam o conceito legal da verossimilhança das alegações da prática de agiotagem.”

É certo que a dívida existe, e não é negada pelos Agravados, entretanto, o valor é controverso, pois esses alegam que repassavam cheques com valores distintos do que efetivamente emprestavam dos Agravantes, pagando juros extorsivos. Pelo que mostra-se condizente a inversão para que seja esclarecida a situação, posto que a Lei possibilita tal deferimento quando a ocorrência de Indícios.

Na composição da lide, como cediço, busca-se a justa prestação jurisdicional, o que se torna possível somente com a observância do devido processo legal (material e formal), daí decorrente a garantia da ampla defesa, que possibilita a dilação probatória.

De acordo com o entendimento do STJ, é possível a inversão do ônus da prova quando houverem indícios suficientes acerca da arguição da prática de agiotagem, nos termos do art. 3º1 da Medida Provisória nº 2.172-32/2001.

Nesta linha:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGIOTAGEM. ÔNUS DA PROVA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. SÚMULA 7/STJ. AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.

2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que, "havendo indícios suficientes da prática de agiotagem, nos termos da Medida Provisória n. 2.172-32, é possível a inversão do ônus da prova, imputando-se, assim, ao credor, a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança". Precedentes.

4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que não houve a prática de agiotagem, afirmando categoricamente que a parte autora "nem foi capaz de demonstrar a verossimilhança da alegação de que a nota promissória posta em execução decorreu da prática usurária proibida aos particulares". A pretensão de alterar tal entendimento ensejaria o revolvimento do suporte fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.

5. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova, requisitos cuja apreciação implica análise do acervo fático-probatório dos autos, providência manifestamente proibida nesta instância, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

6. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 974.027/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 1/6/2020.) (grifo nosso)”

Nesse passo, viável a inversão do ônus da prova na espécie, em função do preconizado pelo art. 3º da Medida Provisória n.º 2.172-32/20012, pela existência de verossimilhança nas alegações dos Agravados.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NOS TERMOS DA MP. N. 2.172-32/2001. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. EXIGÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE ELEMENTOS MÍNIMOS CAPAZES DE CONFIGURAR O ILÍCITO. CONTEXTO DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL QUE PERMITE O REDIMENSIONAMENTO DO ÔNUS DA PROVA. NO CASO EM CONCRETO, HÁ FUNDADAS DÚVIDAS SOBRE A HIGIDEZ DO TÍTULO QUE DEU ORIGEM À EXECUÇÃO, FRENTE A DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR SUPOSTAMENTE MUTUADO E O EFETIVAMENTE COBRADO, ALÉM DOS CRITÉRIOS E ÍNDICES UTILIZADOS PARA FINS DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CONCRETA SOBRE A ORIGEM DO CONTRATO QUE TERIA DADO CAUSA À CONFISSÃO DE DÍVIDA EXECUTADA QUE, DA MESMA FORMA, PERMITE A INVERSÃO DO ÔNUS PARA ELUCIDAR OS APONTAMENTOS TRAZIDOS PELO AGRAVANTE. HIPÓTESE QUE SE ENQUADRA NA PREVISÃO DO ART. 3º DA MP. N. 2.172-32/2001 E QUE, POR CONSEGUINTE, ENSEJA NO PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 51744675720238217000, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Antônio Jardim Porto, Julgado em: 22-07-2024) (grifei)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS PROMISSÓRIAS PRESCRITAS. EMPRÉSTIMO ENTRE AS PARTES REALIZADO DE FORMA VERBAL. ORIGEM DO DÉBITO NÃO ESCLARECIDO DE FORMA SATISFATÓRIA. INDÍCIOS DE AGIOTAGEM. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ACOLHIDO. ARTIGO 3° DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.172-32. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 52982352020238217000, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 29-09-2023) (grifei)”

Por fim, estando devidamente fundamentada a decisão nas razões de direito e de fato vinculadas ao caso concreto, não há necessidade de análise específica de todos os dispositivos mencionados pelas partes.

Entretanto, a fim de se evitar a oposição de embargos de declaração com intenção única de prequestionamento, consideram-se prequestionados todos os dispositivos suscitados pelas partes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025